Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Se a quebra dos sigilos bancários e fiscais do apelado, bem como o extrato previdenciário atualizado (CNIS) comprovam que houve redução substancial de sua condição financeira, a revisão do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada é medida que se impõe, mormente se o genitor possui dívida alimentar para com o apelante em valores muito além de suas condições financeiras.
4. Apelação conhecida e não provida.